Tribunal: TJBA
Processo: 8064853-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064853-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: VALTER NOGUEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 535 DO CPC. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO RESTRITIVA DO ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 38/2023. INAPLICABILIDADE AOS ÓRGÃOS DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO PRIMEVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 535 do CPC assegura à Fazenda Pública o prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação, para impugnar o cumprimento de sentença. Ultrapassado o prazo, opera-se a preclusão.

2. No caso, analisando detidamente os autos primevos, observo que o Município foi intimado em 23/10/2023 (ID 414412683), com início do prazo em 24/10/2023. Considerando o prazo em dobro e as suspensões previstas no Decreto Judiciário nº 31/2023, o prazo expirou em 07/12/2023, razão pela qual a impugnação apresentada em 15/12/2023 (ID 424770845) se revela intempestiva.

3. Com efeito, apesar de o Município ter sido beneficiado pela contagem em dobro e pela suspensão dos prazos nos dias 2, 3 e 15 de novembro de 2023, a aplicação do Ato Normativo Conjunto nº 38/2023, que suspendeu prazos apenas no âmbito do primeiro grau, não se estende ao segundo grau de jurisdição.

4. Aliás, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que atos normativos que limitam a interrupção de prazos ao primeiro grau não podem ser estendidos a outros âmbitos jurisdicionais sem previsão normativa expressa. Eventual impugnação fora do prazo legal caracteriza preclusão temporal, inviabilizando a apreciação de questões suscitadas.

5. Outrossim, a certidão de ID 360044312 dos autos de origem comprova a ciência do Município sobre o teor do acórdão de ID 360043505, afastando qualquer alegação de ausência de trânsito em julgado.

6. Intempestividade que impede a análise do mérito da impugnação. Precedentes do TJBA e STJ reforçam a aplicação restritiva das normas processuais.

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064853-27.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e como agravada VALTER NOGUEIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .